Tribunal: TJPA
Processo: 0002267-85.2016.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002267-85.2016.8.14.0076

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CANDIDATA INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE.
PORTARIA Nº 047/2019 – GAB/PMA
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PORTARIA Nº
17/2023 – GAB/PMA
. RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. MERA CONSEQUÊNCIA DA RECONDUÇÃO. CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002267-85.2016.8.14.0076

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 12945870)

EMBARGADA: NADIA DO SOCORRO SOARES SOUZA

ADVOGADOS: RAFAEL QUEMEL SARMENTO (OAB/PA 20.803) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que proveu
recurso de apelação reformando a sentença, no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse processual, dada a nomeação da apelante para o cargo de

Professor II – Língua Portuguesa, Concurso Público CPMA-001/2012, conforme Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA, reconhecendo, ainda, o direito a recomposição
financeira, no sentido de perceber os valores retrativos (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

O embargante alegou que o acórdão apresenta contradição entre os fundamentos com o dispositivo e o pedido da apelante, notadamente pelo reconhecimento do direito a recomposição financeira pelo período em que esteve afastada da função o entende caracterizar julgamento ultra petita.

Requereu o provimento dos aclaratórios para atribuir efeito infringente e decotar o excesso contido no julgamento.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO
CPMA-001/2012
. PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA. CANDIDATA INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE.
Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PORTARIA Nº
17/2023 – GAB/PMA
. RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A apelante participou do Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II – Língua Portuguesa, logrando classificação na 209ª colocação, tendo sido previstas 30 vagas consoante o Edital 001/2013.

2.

Ocorre que quando foi proferida a sentença de improcedência (05/04/2021) a apelante já estava nomeada (Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA), empossada (Termo de Posse), inclusive já avaliada no Estágio Probatório com 100 pontos.

3.

Após a posse na nova administração municipal (01/01/2012) a autora/apelante foi injustificadamente exonerada, sob alegação de se estar dando cumprimento a decisão judicial (sentença) prolatada nestes autos, o que se mostrou indubitavelmente equivocado considerando que o apelo fora recebido no duplo efeito por esta relatoria.

4.

Resta claro, assim, que o Município reconheceu a necessidade tanto que efetivou a nomeação da candidata e depois injustificadamente a exonerou para posteriormente reintegrá-la, razão pela qual além da consolidação no cargo pretendido a candidata/apelante também faz jus a recomposição financeira, no sentido de perceber os valores (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração.

5.

Recurso conhecido e provido.”

Diversamente daquilo que fora sustentado não há contradição no acórdão.

No julgamento realizado foi observado que na ocasião em fora prolatada a sentença de improcedência (05/04/2021) a apelante já estava nomeada (Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA ID 5685338 – Pág. 2), empossada (Termo de Posse ID 5685338 – Pág. 3), inclusive já avaliada no Estágio Probatório com 100 pontos (ID 5685338 – Pág. 11) evidenciando, assim, a perda superveniente do interesse de agir.

Não obstante, sucedeu que a embargada foi injustificadamente exonerada, sob alegação de se estar dando cumprimento a decisão judicial (sentença) prolatada nestes autos, o que se mostrava indubitavelmente equivocado considerando que o recurso de apelação municipal fora recebido no duplo efeito por esta relatoria (ID 11711456 – Pág. 1).

Claro, portanto, que a exoneração da embargada foi indevida e ilegal.

O acórdão embargado inclusive fez questão de trazer à colação a manifestação da Procuradoria Geral do Município do Acará, vejamos:

“Nota-se, ainda, que a prova maior do referido equívoco reside exatamente no fato de ter a Procuradoria Geral do Município, por intermédio do Parecer nº 02/2023-PGM (Processo Administrativo nº 07/2022-GP/PMA sugerido a reintegração da servidora na condição sub-judice, providência efetivada pelo Prefeito Municipal como pode ser visto pela juntada da cópia da Portaria nº 17/2023 – GAB/PMA, de 13 de janeiro de 2023 (ID 12467903 – Pág. 3).”

Nota-se, assim, ter sido o próprio embargante quem reconheceu o erro perpetrado e providenciou a reintegração da servidora/embargada cuja recomposição financeira é mera consequência lógica e inevitável dessa reintegração.

Quanto a isto o acórdão também consignou:

“Acerca da reintegração e seus efeitos patrimoniais decorrentes trago à colação os ensinamentos do mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, que em sua obra Curso de Direito Administrativo, 23ª Edição, Editora Malheiros, pag. 299, aduziu que “reintegração é o retorno de servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo, que dantes ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente, com integral reparação dos prejuízos que lhe advierem do ato injurídico que o atingira. Tal reconhecimento tanto pode vir de decisão administrativa como judicial”. Grifei.

Sobre isto já decidiu o STJ, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte.

2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível.

3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.284.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Resta claro, assim, que o Município reconheceu a necessidade tanto que efetivou a nomeação da candidata e depois injustificadamente a exonerou para posteriormente reintegrá-la, razão pela qual além da consolidação no cargo pretendido a candidata/apelante também faz jus a recomposição financeira, no sentido de perceber os valores (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração.”

Presente esta moldura fática impõe concluir pela inexistência de contradição ou julgamento ultra petita, posto que a recomposição é decorrência lógica e inevitável da recondução, inclusive prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 173/2011.

Acolher a pretensão do embargante significará autorizar a administração municipal a descumprir a lei.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023